Tribunal: TJSP
Processo: 4000364-47.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000364-47.2013.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MICHELLE
MARCANTONIO (JUSTIÇA GRATUITA) e DANIELLE MARCANTONIO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada MÁRCIA TEIXEIRA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4000364-47.2013.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 2/5
Apelação no: 4000364-47.2013.8.26.0001.
Apelantes: Michelle Marcantonio; Daniele Marcantonio.
Apelada: Márcia Teixeira.
Ação: Embargos à execução.
Comarca: São Paulo FR de Santana 3a Vara Cível.
Juiz prolator: Anderson Suzuki.
Voto n° 29.032
Apelação.
Locação
de
bem
imóvel
para
fim
residencial. Embargos à execução. Débito executado
com origem anterior à data do falecimento da fiadora,
não se verificando excesso. Penhora que recai somente
sobre a metade do imóvel que era de propriedade da
fiadora.
Cálculo
apresentado
pela
exequente
adequado. Sentença mantida. Recurso improvido.

Vistos.
Trata-se
de
embargos
opostos
por
Michelle Marcantonio e Daniele Marcantonio à execução que
lhes move Márcia Teixeira que a r. sentença de fls. 367/368,
de relatório adotado, julgou improcedentes.
Irresignadas, apelam as embargantes
alegando,
em
síntese,
que
impugnaram
o
cálculo
apresentado pela embargada, apontando que o valor de R$
49.577,96, atualizado até 10 de janeiro de 2014, não
coincide com o importe de R$ 43.233,38 que apurou a
contadoria
judicial,
em
17
de
janeiro
de
2018,
caracterizando assim o excesso de execução. Afirmam que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4000364-47.2013.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 3/5
a dívida executada deve ser limitada até o momento da
morte da fiadora, sua mãe, e as forças da herança, ou seja,
50% do imóvel penhorado.
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Cuida-se
de
embargos
à
execução
fundada na r. sentença de fls. 117/118, proferida em
16.02.2004, que, além de acolher pedido de despejo,
condenou locatários, dentre os quais a coembargante
Danielle, e fiadores, incluindo a fiadora Joana D'Arc,
genitora daquela, “a pagarem os aluguéis e encargos
locativos vencidos, discriminados na inicial e os demais
vencidos até a desocupação, acrescida de multa moratória,
que a partir de janeiro de 2003 será de 2%, juros de mora de
1% e correção monetária, ambos de cada vencimento”.
Iniciada
a
execução,
a
embargante
cobrava a quantia de R$ 22.869,56, atualizada até 08 de
março de 2005, conforme planilha de fls. 98, incluindo aí
aluguéis e encargos vencidos entre 30 de maio de 2002 e 14
de junho de 2004, data da desocupação do imóvel (fls.
95/97).
Conforme se verifica da certidão de óbito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4000364-47.2013.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 4/5
de
fls.
130,
a
fiadora
Joana
D'Arc,
genitora
das
embargantes, faleceu somente em 11.11.2008, de tal
maneira que toda a dívida possui origem em período anterior
e não haveria qualquer excesso em função de suposta
extinção da fiança.
Por sucessão causa mortis, o débito em
questão é transmitido para as sucessoras, as quais
respondem até os limites da força da herança (artigo 1.792
do Código Civil), não havendo, porém, qualquer violação a
tal preceito na hipótese vertente, vez que a penhora foi
realizada apenas sobre 50% do imóvel (fls. 89/90 e 94), em
nada afetando a outra metade.
No mais, constata-se que o cálculo
elaborado às fls. 350/351 pela contadoria judicial só
considerou os valores dos aluguéis devidos e apenas uma
mensalidade do condomínio, de setembro de 2002, sem
incluir demais contribuições condominiais devidas em razão
do contrato de locação (fls. 105) e do título executivo, que
foi expresso no que diz respeito a outros encargos locatícios
(fls. 118).
Dessa forma, agiu com acerto o d.
magistrado de primeiro grau, ao não adotar tal cálculo,
devendo prevalecer a tabela de débitos acostada pela
embargada na inicial da execução (fls. 98), atualizada
posteriormente nos presentes embargos (fls. 190), com
inclusão de outras custas e despesas judiciais havidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4000364-47.2013.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 5/5
Destarte, é de rigor a manutenção da r.
sentença recorrida, com a majoração dos honorários
sucumbenciais para 16% do valor da causa, em atenção ao
trabalho adicional em grau recursal (artigo 85, §§ 2o e 11,
do Código de Processo Civil), observada a gratuidade
processual concedida.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator